Tribunal: TJMT
Processo: 1014181-68.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014181-68.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (APELANTE), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO), PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 026.070.289-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DISSABOR. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Ação anulatória c/c declaratória e indenizatória ajuizada por consumidora contra instituições financeiras, pleiteando a nulidade de contrato de seguro de vida, restituição de valores cobrados indevidamente e indenização por dano moral. Sentença parcialmente procedente que declarou inexistente a contratação, condenou ao ressarcimento de R$ 44,90 e fixou indenização por dano moral em R$ 9.000,00.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da razoabilidade do quantum fixado a título de danos morais, diante de cobrança indevida de valor módico sem negativação ou constrangimento público.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das recorrentes ficou caracterizada pela cobrança indevida, impondo a restituição do valor.

4. O dano moral, contudo, não se configura automaticamente em hipóteses de falha contratual sem repercussão grave à esfera da personalidade.

5. Cobrança de pequena monta, sem inscrição em cadastro de inadimplentes ou constrangimento público, não ultrapassa os limites dos meros aborrecimentos cotidianos, não justificando indenização por dano moral.

6. Precedentes do STJ afastam a presunção de dano moral
in re ipsa
em cobranças indevidas sem repercussões relevantes.

IV. Dispositivo

7. Recurso de apelação provido, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a restituição do valor indevido.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança indevida de valor módico, desacompanhada de negativação, constrangimento ou repercussão relevante na esfera da personalidade, não enseja dano moral indenizável. 2. O ressarcimento do valor cobrado constitui reparação patrimonial suficiente para recompor o prejuízo do consumidor."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS e PEFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da ação de "Ação Anulatória de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Reparação por Danos Materiais e Morais" (Proc. no 1014181-68.2021.8.11.0002), ajuizada por ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA BUSZ contra as apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente a contratação de seguro, confirmar tutela deferida, condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 44,90 a título de danos materiais e R$ 9.000,00 por danos morais.

No recurso, as Apelantes alegam que a fixação da indenização por danos morais no importe de R$ 9.000,00 revela-se excessiva e desproporcional à natureza e extensão do alegado dano.

Sustentam que não houve negativação indevida, tampouco prejuízos de maior gravidade, sendo o valor cobrado modesto e sem evidências de impacto relevante à esfera íntima da autora que justifique o montante arbitrado.

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja minorado o quantum indenizatório por danos morais.

Nas contrarrazões, a Apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS e PEFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da ação de "Ação Anulatória de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Reparação por Danos Materiais e Morais", ajuizada por ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA BUSZ contra as apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente a contratação de seguro, confirmar tutela deferida, condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 44,90 a título de danos materiais e R$ 9.000,00 por danos morais.

Extrai-se da inicial que ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA BUSZ ajuizou a presente demanda em desfavor das empresas apelantes, requerendo a declaração de nulidade do contrato de seguro de vida, a restituição de valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.

Alega que, em outubro de 2020, realizou cadastro junto à loja Casas Pernambucanas exclusivamente para obtenção de cartão de crédito, sendo surpreendida, em março de 2021, com cobranças relacionadas à adesão de contrato de seguro de vida e benefícios assistenciais vinculados à PEFISA S.A., serviços que jamais contratou, sustentando ainda que a assinatura constante no instrumento contratual seria materialmente falsificada.

Devidamente citadas, as Requeridas, ora Apelantes, apresentaram contestação de natureza genérica, limitando-se a alegar que a contratação foi regular, que houve utilização dos serviços e que não ocorreram danos morais, sem contudo apresentar qualquer documento que comprovasse a existência de vínculo contratual válido entre as partes.

Após regular trâmite do feito, a Magistrada de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

"

No que concerne ao pleito de reparação por danos materiais, é forçoso reconhecer que a parte autora logrou demonstrar, de forma cabal, o efetivo desembolso da quantia de R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e noventa centavos), decorrente da cobrança indevida de parcela vinculada a contrato de seguro de vida cuja existência, como exaustivamente já exposto, jamais foi validamente pactuada por sua vontade.

Com efeito, o documento acostado sob ID n.o 55218013 consistente em fatura de cartão de crédito comprova de modo inconteste o lançamento do referido valor em desfavor da autora.

(...)

Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se realmente houve dano moral perpetrado contra a parte autora.

Nesse aspecto, contudo, entendo que sim, porquanto, configura dano moral aquele que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar, podendo, mas não necessária e obrigatoriamente, acarretar ao ofendido dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

(...)

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação para:

I - DECLARAR INEXISTENTE o apontamento indicado na peça inicial.

II - CONFIRMAR EM DEFINITIVO a tutela deferida.

III- CONDENAR as rés solidariamente ao pagamento de R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e noventa centavos) a título de danos materiais;

IV - CONDENAR os réus solidariamente a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 9.000,00 (nove mil reais)."

Inconformadas com o desfecho dado à lide, as empresas interpuseram o presente Apelo, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto.

Quanto ao ponto de insurgência recursal, observo inicialmente que as apelantes não impugnam os demais aspectos da sentença, notadamente a declaração de inexistência da contratação do seguro de vida e a condenação ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 44,90, de modo que tais pontos restam incontroversos e definitivamente estabelecidos. A controvérsia limita-se, portanto, à adequação do valor fixado para reparação dos danos morais.

Nesse contexto, convém analisar detidamente se as circunstâncias fáticas reveladas nos autos justificam efetivamente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no patamar estabelecido pelo juízo de origem. Embora a responsabilidade civil das apelantes tenha restado inequivocamente caracterizada pela falha na prestação do serviço, consubstanciada na inclusão de produto não contratado pela consumidora em sua fatura de cartão de crédito, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento de dano moral indenizável.

A configuração do dano moral pressupõe a conjugação de três elementos fundamentais: conduta ilícita, dano efetivo e nexo de causalidade. Não basta, portanto, a mera demonstração da conduta contrária ao direito, sendo imprescindível que se comprove a ocorrência de lesão concreta aos direitos da personalidade, extrapolando os dissabores cotidianos inerentes às relações negociais modernas.

Nessa perspectiva, mostra-se fundamental distinguir entre situações que efetivamente abalam a esfera extrapatrimonial da vítima e aquelas que, embora desagradáveis, situam-se no âmbito dos aborrecimentos normais da vida em sociedade.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, constata-se que a conduta das apelantes limitou-se à cobrança indevida de parcelas mensais no valor de R$ 44,90, sem que houvesse qualquer negativação do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito, tampouco situação vexatória, constrangedora ou que causasse exposição pública que pudesse caracterizar ofensa grave à sua dignidade pessoal.

A cobrança, ainda que indevida, processou-se de forma discreta, mediante simples lançamento na fatura do cartão de crédito, não gerando impedimento ao exercício de direitos fundamentais ou à obtenção de crédito no mercado.

Ademais, verifica-se que o valor objeto da cobrança indevida apresenta-se manifestamente módico, não possuindo magnitude suficiente para transcender o âmbito dos meros dissabores cotidianos e alcançar a esfera dos direitos da personalidade.

A quantia de R$ 44,90 mensais, embora represente prejuízo patrimonial que deve ser integralmente reparado - como corretamente reconhecido na sentença recorrida -, não configura lesão de gravidade suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial autônoma.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem-se posicionado de forma cada vez mais criteriosa na análise de casos envolvendo cobranças indevidas, não reconhecendo a existência de dano moral
in re ipsa
decorrente de mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço. (AgInt no REsp n. 2.032.241/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

De igual forma, este Tribunal de Justiça tem adotado orientação no mesmo sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS RELATIVOS A CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE SEGURO DE VIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação cível interposta por REGINALDO RODRIGUES LEITE e OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face da COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL.

A sentença reconheceu a irregularidade dos descontos realizados na conta bancária da genitora dos autores, condenando a requerida à devolução simples dos valores descontados, com juros e correção monetária, e afastou a condenação por danos morais.

Os autores apelaram pleiteando a restituição em dobro e o reconhecimento do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução dos valores descontados deve ser realizada em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) estabelecer se os descontos indevidos ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A repetição do indébito em dobro exige a comprovação da má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A jurisprudência do STJ e do TJMT entende que a má-fé não se presume e exige prova inequívoca.

4. A ausência de contratação válida e a falha na prestação do serviço pela requerida não são suficientes, por si só, para caracterizar má-fé, sendo correta a restituição em forma simples dos valores indevidamente descontados.

5. A configuração do dano moral pressupõe conduta ilícita, dano e nexo causal. No caso, não restou demonstrado constrangimento, exposição vexatória ou ofensa grave à dignidade da consumidora que extrapolasse os meros dissabores cotidianos.

6. A frustração e o aborrecimento gerados pelos descontos indevidos já são compensados pela restituição dos valores pagos, não havendo repercussão extrapatrimonial suficiente a justificar a fixação de indenização por dano moral.

7. Diante do parcial provimento dos pedidos na origem e do desprovimento da apelação, é cabível a redistribuição dos honorários advocatícios, fixando-se proporcionalmente entre as partes, com suspensão da exigibilidade para os autores beneficiários da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A repetição de indébito decorrente de desconto indevido exige prova inequívoca de má-fé da parte credora, não sendo suficiente a simples falha na prestação do serviço.

2. A ausência de contratação válida não implica, por si só, na devolução em dobro dos valores pagos, devendo esta ocorrer de forma simples se não comprovada a má-fé.

3. A mera cobrança indevida, sem negativação do nome ou situação constrangedora, não configura dano moral indenizável.

(N.U 1016994-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025)”

Esta orientação jurisprudencial revela-se acertada na medida em que preserva a natureza excepcional do instituto da reparação moral, evitando sua banalização e aplicação indiscriminada em situações que não apresentam gravidade suficiente para configurar lesão aos direitos da personalidade.

A exigência de que o dano moral transcenda o âmbito dos dissabores cotidianos constitui salvaguarda fundamental contra a transformação da responsabilidade civil em fonte de locupletamento ilícito, mantendo o instituto em sua função precípua de compensar lesões efetivamente graves à dignidade humana.

Importante consignar que o reconhecimento da ausência de dano moral indenizável no presente caso não implica minimizar a importância da proteção aos direitos do consumidor ou chancelar práticas abusivas no mercado de consumo.

Pelo contrário, o reconhecimento da ilicitude da conduta das apelantes e a imposição da obrigação de restituir integralmente os valores indevidamente cobrados já constituem sanção adequada e proporcional à gravidade da infração perpetrada, cumprindo adequadamente as funções reparatória e dissuasória da responsabilidade civil.

Considerando que o caso não apresenta elementos que caracterizem ofensa grave à dignidade da consumidora, limitando-se a cobrança indevida de valor módico sem exposição vexatória ou impedimento ao exercício de direitos fundamentais, e tendo em vista que a reparação patrimonial já promove adequadamente a recomposição dos danos sofridos, mostra-se necessária a reforma da sentença recorrida para afastar a condenação por danos morais.

Assim, reconhecendo a procedência parcial da argumentação recursal no tocante à inexistência de danos morais indenizáveis, mas mantendo inalterados os demais aspectos da sentença que se revelam juridicamente corretos, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais de forma proporcional entre as partes.

Diante do exposto, voto pelo PROVIMENTO do Recurso de Apelação Cível interposto, para reformar a decisão de primeiro grau apenas no tocante à condenação por danos morais, que fica afastada, mantendo-se inalterados os demais pontos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025